Tribunal: TJDFT
Processo: 0715648-84.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. FORMAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INSTRUÇÃO No 602/2015 DETRAN/DF. EXIGÊNCIA DE TELEMETRIA DE VEÍCULOS E VIDEOMONITORIAMENTO DAS AULAS PRÁTICAS DE DIREÇÃO VEICULAR. PODER REGULAMENTAR. EXORBITÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.